Tribunal: TJSP
Processo: 2190935-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
r do agravado, administrado pela agravante – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Superveniência de sentença homologatória de acordo na origem – Perda de objeto – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2190935-02.2019.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mútuo

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

Caraguatatuba

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – Decisão que deferiu em parte a tutela antecipada para determinar o bloqueio parcial do saldo de contribuição de benefício suplementar do agravado, administrado pela agravante – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Superveniência de sentença homologatória de acordo na origem – Perda de objeto – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000561785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190935-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, é agravado RENATO
FERREIRA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 08424
Agravo de Instrumento no 2190935-02.2019.8.26.0000
Agravante: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF)
Agravado: RENATO FERREIRA BARBOSA
1a Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba
Magistrado: Dr. Ayrton Vidolin Marques Junior
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO MONITÓRIA
Decisão que deferiu em
parte a tutela antecipada para determinar o bloqueio parcial do saldo de
contribuição de benefício suplementar do agravado, administrado pela
agravante Pleito de reforma da decisão Não cabimento Superveniência de
sentença homologatória de acordo na origem Perda de objeto AGRAVO DE
INSTRUMENTO não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) contra a r. decisão (fl. 73)
proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pela agravante em face de Renato
Ferreira Barbosa, que deferiu em parte a tutela antecipada para determinar o
bloqueio parcial do saldo de contribuição de benefício suplementar do agravado,
administrado pela agravante, excluindo do débito o valor referente aos honorários
contratuais.
Foram opostos embargos de declaração pela agravante (fls.
81/85 dos autos de origem), que foram rejeitados (fl. 73).
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/12), em síntese,
que a ação monitória ajuizada tem como objeto a cobrança de contrato de mútuo no
300000491462, celebrado entre as partes em 20/12/2.012, em que cedeu ao
agravado o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para pagamento em
36 (trinta e seis) parcelas, inadimplidas pelo mesmo. Aduz que o agravado possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
saldo de contribuição correspondente ao plano de benefício suplementar
administrado pela agravante. Afirma que, enquanto não se inicia o período de gozo
do benefício, as contribuições não possuem natureza alimentar e sim de mera
aplicação financeira, podendo ser penhorada por ordem preferencial do artigo 835,
inciso I, do Código de Processo Civil. Alega que ao requerer o bloqueio administrativo
do saldo de contribuição do agravado, pretendeu a incidência do percentual de 20%
(vinte por cento), referente aos honorários contratuais sobre o valor da dívida, uma
vez que há cláusula contratual no instrumento celebrado entre as partes prevendo
referida cobrança. Relata tratar-se de entidade fechada de previdência complementar
sem fins lucrativos, instituída pela Caixa Econômica Federal, cujo objetivo é a
administração e execução dos planos de benefício de natureza previdenciária de seus
empregados. Aponta que a verba pleiteada nesta ação monitória também possui
natureza alimentar, de forma que a inadimplência do agravado acabará sendo
suportado por todos os demais participantes do plano. Assevera que a cobrança dos
honorários contratuais é devida, porquanto contratualmente previstos, sendo que o
agravado deu causa em razão da inadimplência do mútuo firmado com a agravante.
Salienta que os honorários contratuais são devidos visando recompor os prejuízos
experimentados pela contratação do profissional para o patrocínio desta ação,
conforme preveem os artigos 389, 395 e 404, do Código Civil. Alega que a cláusula
prevendo a cobrança dos honorários contratuais é válida, legal e que eventual
gratuidade processual concedida ao agravado, não alcançará a cobrança dos
honorários contratuais, porquanto possuem natureza distinta dos honorários fixados
na forma do artigo 827 do Código de Processo Civil.
Com tais argumentos pediu a antecipação da tutela recursal,
para determinar o bloqueio administrativo da integralidade do saldo de contribuição
do agravado, incluindo os honorários contratuais de 20% (vinte por cento), para que,
ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para a reforma da
decisão atacada (fls. 10/11).
A antecipação da tutela recursal foi deferida em segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
instância, por este Relator, para determinar a inclusão no bloqueio, dos honorários
contratuais de 20% (vinte por cento), até final julgamento deste recurso, conforme
previsão contratual (fls. 103/106).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
É o caso de se reconhecer a perda superveniente do objeto
deste recurso.
Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (www.tjsp.jus.br), verifico que em 05/11/2.019 foi proferida sentença nos
autos principais (Processo no 1004578-38.2019.8.26.0126), por meio da qual houve
a homologação do acordo, com a extinção do processo, com resolução do
mérito, nos termos dos artigos 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Veja-
se:
“Vistos.
Em face do noticiado a fls. 142/153 e 154, nos termos do artigo 487, inciso III, "b" do
CPC, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes e JULGO EXTINTO o processo com
resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 316 do Código de Processo
Civil.
Sem honorários de sucumbência e sem custas processuais remanescentes, conforme
artigo 90, § 3o do CPC.
Após certificado o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.
Eventual incidente de cumprimento de sentença deverá ser protocolado através de
incidente próprio (em via digital), nos termos do Comunicado CG no 1789/2017
(protocolo CPA no 2015/55553-SPI).
P.I.C”
Desse modo, diante da homologação da avença celebrada entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
as partes e da extinção do processo, com resolução do mérito, deve ser dado como
prejudicado o objeto do presente agravo de instrumento, em decorrência
da superveniente falta de interesse recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de
instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)